Tribunal: TJDFT
Processo: 0747771-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747771-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em face do JUÍZO DA OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos autos de ação anulatória de ato administrativo proposta por VANESSA RIBEIRO DA SIVLA em face do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., na qual busca a autora nomeação e posse em cargo decorrente de concurso público. Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo Suscitado, o qual, com fundamento na Lei no 13.850/2019, que alterou a Lei no11.697/2008, excluindo as sociedades de economia mista do Distrito Federal do rol de pessoas jurídicas cuja competência para processamento e julgamento do feito é do Juízo da Vara da Fazenda Pública, remeteu os autos a uma das Varas Cíveis de Águas Claras (ID 21107102 - p. 16). Já o Juízo Suscitante, por sua vez, demonstrou que, originalmente, os autos foram distribuídos ao Juízo Suscitado, que, inclusive, rejeitou preliminar de incompetência, sendo que, após a prolação da sentença, o Tribunal a cassou, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho. Na sequência, após julgamento do RE 960.429 (Tema 992), quando definida a tese no sentido de que “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal”, os autos foram devolvidos ao Juízo Suscitado, que já possuía competência fixada para examinar o tema em razão da distribuição inicial do processo (princípio da perpetuatio jurisdictionis - CPC, art. 43), sendo irrelevante a posterior alteração pela Lei no 13.850/2019, que, inclusive, exclui, expressamente as ações distribuídas até a data em que entrou em vigor de eventual redistribuição. Ao ID 21176409, foi designado o Juízo Suscitante para a resolução de eventuais medidas urgentes, determinada a oitiva do Juízo Suscitado e dispensada a oitiva da d. Procuradoria de Justiça. Em resposta, o Juízo Suscitado reconheceu equívoco na decisão e requereu a devolução dos autos. É o relatório. DECIDO. O conflito negativo de competência, consoante o art. 951 do Código de Processo Civil, ocorre quando um Juízo reconhece sua incompetência para processamento e julgamento do feito, remetendo-o a Juízo que, igualmente, entende não ser sua a competência para a causa. Nessa linha, tendo o Juízo Suscitado apontado a existência de equívoco na decisão que remeteu os autos ao Juízo Suscitante, requerendo, expressamente, o reconhecimento de sua competência e a restituição dos autos, não há que se falar, propriamente, em conflito de competência, restando prejudicado o objeto do presente incidente. Nesse sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. CONFLITO PREJUDICADO. 1. "Tem-se como prejudicado o conflito negativo de jurisdição, quando, no curso da sua tramitação, o Juízo Suscitado reconhece a sua competência para processar e julgar o feito, extinguindo a divergência havida com o Juízo Suscitante. 2. Conflito de competência julgado prejudicado pela perda superveniente do objeto" (Acórdão 1154510, 07215302320188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 26/2/2019, publicado no PJe: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 1290407, 07285300620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente conflito de competência pela perda superveniente do objeto. Remetam-se os autos ao Juízo Suscitado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora